Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE. ARTIGO 26, §§ 1o A 4o, DA LEI N. 9.514/97. MEDIDAS A DISPOSIÇÃO DO CREDOR. ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. ENDEREÇO CONHECIDO E NÃO DILIGENCIADO. DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO NO LOCAL À ÉPOCA DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. ATOS SUBSEQUENTES. NULIDADE.

1. Constatando-se tese no sentido de ser nula a consolidação de propriedade em razão da existência de cobrança indevida de cota referente a consórcio, mas demonstrada, de forma fundamentada, que ambas as cotas adquiridas foram unificadas para aquisição única de imóvel, sendo o inadimplemento que ensejou a consolidação da propriedade referente à nova cota gerada, não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional, do modo que eventual equívoco relativo à antiga cota deve ser solucionado pela via própria. Preliminar rejeitada.

2. Em se tratando de operações de contrato de financiamento imobiliário, consoante dispõe o artigo 26 da Lei no 9.514/97, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, ex lege, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Além disso, nos termos dos §§ 1o a 4o do mesmo dispositivo legal, a constituição da mora apenas se dará após a intimação pessoal do devedor, de forma que a intimação por edital é medida excepcional, apenas cabível nas hipóteses do “fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível”.

3. Não esgotadas as medidas disponíveis para a localização do devedor, já que constatado o prévio conhecimento de endereço não diligenciado pela credora fiduciária, máxime quando trazido, pelo devedor, documento que comprova seu domicílio no local à época da notificação, impossível a consolidação da propriedade, nos termos do artigo 26, §§ 1o e 4o, da Lei n. 9.514/97, considerando-se nula a intimação por edital, a consolidação da propriedade e todos os atos subsequentes.

4. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, provida.